Tribunal: TJPA
Processo: 0879017-31.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879017-31.2018.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO IGEPREV, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO CERQUEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO ESVAZIA E NEM FULMINA O OBJETO PRINCIPAL DA DEMANDA.
DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. ARTIGO 5º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A concessão e o cumprimento da liminar não esvaziam e nem fulminam o objeto principal da demanda, persistindo a necessidade de apreciação do recurso.

2.

A concessão de liminar em casos como o presente é apenas a antecipação dos efeitos da tutela final, havendo por isso a necessidade depois de confirmar ou não a antecipação, em sentença final de mérito.

3.

De fato, a Constituição Federal consagra a regra geral da publicidade no âmbito da Administração Pública, em um contexto normativo em que merecem destaque o art. 37,
caput
, que determina a obediência ao princípio da publicidade, e o art. 5º, inc. XXXIII, que garante o direito de acesso à informação por parte dos órgãos públicos

4.

A mesma previsão também consta no art. 216, §2º, da CF, que atribui à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

5.

Direito à certidão solicitada comprovado.

6.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do plenário virtual do dia 02/08/2021 a 09/08/2021.

Belém, 09 de agosto de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0879017-31.2018.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: BELÉM.

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

PROCURADOR AUTÁRQUICO:
ELTON DA COSTA FERREIRA
.

APELADO:
PAULO CERQUEIRA DOS SANTOS
.

ADVOGADA:
PAULA CERQUEIRA NASCIMENTO-OAB/PA Nº. 19.767.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança, ajuizado por
PAULO CERQUEIRA DOS SANTOS,
aqui apelado
.

Narra a inicial que o impetrante, requereu a imediata expedição de certidão por tempo de contribuição, referente ao período em que foi servidor público estadual no cargo de Professor (cargo este exercido no período de 04/06/1981 a 01/05/1990).

Disse que formulou a solicitação em 12/12/2014, para fins de aposentadoria, conforme número de Protocolo nº 2014/568424, mas que, até a data da impetração do
mandamus
não teria obtido resposta administrativa, estando, portanto, há 1398 dias no aguardo.

Diante da morosidade do órgão previdenciário, requereu, a expedição da certidão de tempo de contribuição.

Concedida a segurança pelo Juízo, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, CONCEDO A

SEGURANÇA, confirmando a liminar.

Sem restituição de custas em razão da justiça gratuita concedida ao Impetrante.

Sem honorários (S.T.F. – Súmula 512)

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida no Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema PJe.

Inconformado, o IGEPREV apelou da sentença, em que afirmou ter sido emitida a certidão por tempo de contribuição o que ocasionou a perda do objeto da ação, em consequência, deveria ter sido extinta sem resolução do mérito.

Concluiu o se recurso ao pedir o conhecimento e o provimento.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões à apelação, em que apontou, preliminarmente, a intempestividade do recurso.

Em relação ao mérito, afirmou que não há como declarar a perda do objeto da ação, em razão da necessidade que o apelado teve em recorrer ao Judiciário, para ter emitida a sua certidão por tempo de serviço.

Disse, ainda, que ao Magistrado é impossível atuar como legislador positivo, ante a necessidade em observar o princípio da legalidade.

Finalizou ao requer a manutenção da sentença.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

A Secretaria certificou a tempestividade do recurso de apelação no id. 5591966 - Pág. 1.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se na origem de um Mandado de Segurança, cujo objeto é a expedição de certidão de tempo de contribuição, referente ao período em que o impetrante foi servidor público, exercendo a função de professor, durante o período de 04/06/1981 a 01/05/1990.

Conforme determina o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

A Lei nº 12.016/09, no seu artigo 1º, também prevê:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Pois, bem.

O documento de id.
4486998 - Pág. 1
, comprova que o impetrante, aqui apelado, em 12/12/2014 solicitou a certidão objeto da ação, porém não houve resposta por parte do IGEPREV, até a impetração do mandado de segurança em 31/12/2018.

Respondeu ao pedido formulado no protocolo nº. 2014/568424, após o ajuizamento da ação e deferida a liminar, ao que requer a extinção do feito sem resolução do mérito em razão da perda do objeto, uma vez que a ordem foi satisfeita.

Todavia,
a concessão e o cumprimento da liminar não esvaziam e nem fulminam o objeto principal da demanda, persistindo a necessidade de apreciação do recurso.

Com efeito, a concessão de liminar em casos como o presente é apenas a antecipação dos efeitos da tutela final, havendo por isso a necessidade depois de confirmar ou não a antecipação, em sentença final de mérito. No mesmo sentido o STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA.

1.
O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE SALÁRIO. DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. SÚMULAS 269 E 271/STF. ART. 14, § 4°, DA LEI 12.016/2009. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

1.
O STJ entende que o cumprimento de liminar concedida em Mandado de Segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1786510/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019)

Desse modo, o mérito recursal assim como o da ação mandamental deverão ser enfrentados.

Quanto à medida urgente pleiteada, de fato a Constituição Federal consagra a regra geral da publicidade no âmbito da Administração Pública, em um contexto normativo em que merecem destaque o art. 37,
caput
, que determina a obediência ao princípio da publicidade, e o art. 5º, inc. XXXIII, que garante o direito de acesso à informação por parte dos órgãos públicos

A mesma previsão também consta no art. 216, §2º, da CF, que atribui à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

Para regulamentar os dispositivos constitucionais, a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/11) estabeleceu os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso às informações previsto no
inciso XXXIII do art. 5º,
no
inciso II do § 3º do art. 37
e no
§ 2º do art. 216 da Constituição Federal. Como se vê do art. 7º da Lei nº. 12.527/11:

Art. 7º. O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e

VII - informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.

§ 1º O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

§ 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

§ 3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.

§ 4º A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1o, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.

§ 5º Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação.

§ 6º Verificada a hipótese prevista no § 5o deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação.

Destarte, deixar de fornecer a certidão solicitada, deixou a Autarquia de cumprir o princípio da publicidade, obrigatório à Administração.

Sendo crível admitir que o administrador público deve facilitar ao máximo o acesso à informação por parte dos cidadãos, materializando desta forma o artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
In verbis:

XXXIII -
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Regulamento) (Vide Lei nº 12.527, de 2011)

Não sendo outro o entendimento jurisprudencial, como se vê:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA DE INTERESSE COLETIVO. DIREITO FUNDAMENTAL. TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DO PODER PÚBLICO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 586.424-ED, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a garantia do direito às informações de interesse coletivo, as quais devem ser submetidas à ampla e irrestrita divulgação, ressalvadas as informações protegidas por sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(RE 631104 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 17-04-2017 PUBLIC 18-04-2017)

Ante ao exposto, acompanhando o parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 17/08/2021